Tribunal: STF
Processo: ARE 1097433
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:
    O presente feito foi recebido do  Tribunal de origem (e.Doc. 188) em razão da solicitação, pelo recorrente, de reconsideração da decisão tomada por esta Suprema Corte, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 808 do Quadro de Temas. O pedido foi no seguinte sentido:
    “(...) requer a reconsideração da decisão retro para que seja adotada solução idêntica à dos processos de números 5000792-10.2012.4.04.7109 e 5000792-10.2012.4.04.7109, determinando-se o retorno dos autos ao STF para que este, observando o equívoco nas decisões proferidas no julgamento do Ag.REX nº 1.097.433, determine o sobrestamento do feito em razão do seu próprio Tema 808, conforme decidido na reanálise do Ag.REX 1.109.645.” (e.Doc. 184).
    Todavia, deve ser mantida a certificação do trânsito em julgado realizada pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, em 30/8/18. 
    Da análise dos autos, verifica-se que ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo recorrente, foi negado seguimento, em 6/12/17, sob o fundamento de aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Desta decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados monocraticamente.
    Após a oposição de novos declaratórios, foram convertidos em agravo regimental, sendo, então negado provimento ao recurso, sob o mesmo fundamentado da decisão monocrática.
    Destarte, do acórdão que negou provimento ao agravo interno, caberia apenas o recurso de embargos de declaração, cujo prazo para oposição seria de 5 dias úteis, de acordo com o Código de Processo Civil. Entretanto, não tendo sido apresentado qualquer recurso, os autos transitaram em julgado.
    Com efeito, não há falar em reconsideração da decisão. A questão trazida novamente à apreciação já foi suscitada nos dois embargos de declaração opostos pelo recorrente, sendo a alegação rejeitada, inclusive, pelo Plenário desta Suprema Corte.
    Nada a decidir, portanto.
    Baixem os autos à instância de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente